Tribunal: STF
Processo: ARE 1233626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelo Banco Fidis S/A cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 200):
    “PROCON - Sanção - O Judiciário pode controlar os atos administrativos punitivos e reduzir o valor das muitas aplicadas, mesmo considerando os conceitos usados na dicção legal que se referem à gravidade da infração, à vantagem auferida, à condição econômica do fornecedor do dano causado aos fornecedores. Não se cuida de discricionariedade outorgada ao Órgão Administrativo para que aplique, a seu talante, a punição desejada dentro das batizas da Lei. O Judiciário pode verificar e analisar a aplicação da sanção, reconsiderá-la, revê-la e reduzi-la, por não se cuidar na espécie de discricionariedade, mas aplicação de pena de acordo com os conceitos indeterminados existentes na norma administrativa, que tem conteúdo mínimo de discrição, pois os núcleos dos conceitos podem ser aferidos pelo Órgão Julgador por não se cuidar de ampla liberdade outorgada pela norma ao administrador público. Sentença de improcedência. Recurso provido em parte para reduzir a multa, mantidas as demais imposições existentes na sentença hostilizada.”
    Os embargos infringentes foram desacolhidos (eDOC 6, p. 321):
    “MULTA - PRETENSÃO AO PREVALECIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DE R$ 400.000,00, PARA O CORRESPONDENTE A 20.000, UFIRS - REDUÇÃO PARA R$ 100.000,00, PROPÔSTA NOS VOTOS VENCEDORES QUE ATENDE A NECESSIDADE DE PENALIZAÇÃO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E DE INIBIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, SEM PERMITIR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO DA UFIR, EXTINTA POR LEI FEDERAL, COMO PARÂMETRO - RESULTADO DO JULGAMFNTO COLEGIADO NO APELO, MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLMDOS.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 6, p. 349).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e XLV, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma que não se deve penalizar o recorrente por conduta de terceiro. Defende, ainda, que a multa imposta viola “os primados da razoabilidade e da proporcionalidade, e, por consequência, do devido processo legal” (eDOC 7, p. 51).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 6, p. 202):
    “A Serccob, empresa contratada pelo Banco Fiat S/A, realizava a cobrança dos créditos pertencentes ao estabelecimento bancário, acrescidos de 'taxas de cobrança', contrariando várias normas do Código de Defesa do Consumidor. 
    A responsabilidade do recorrente é insofismável, a teor do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor ao disciplinar a responsabilidade solidária de todos os participantes da 'cadeia' de consumo.
    Não é exato que referida norma se refere apenas a reparação objetiva incrustada no sistema do Código do Consumidor, mas também com pertinência às penalidades administrativas cabíveis.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional de regência (Código de Defesa do Consumidor). Desse modo, a controvérsia relativa à responsabilidade da recorrente revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Por outro lado, no tocante a eventual violação ao princípio da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário deste STF assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa a tais princípios é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Por fim, depreende-se dos fundamentos que embasam o acórdão que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, especialmente quanto ao valor da multa imposta, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279 e 280/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.136.756-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.09.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente